Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. SINDICATO DOS ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de interrupção do curso do prazo prescricional mediante requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado anteriormente pelo próprio substituto processual.
2. O art. 1° do Decreto-Lei n° 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal para o exercício de pretensão insatisfeita em relação às dívidas passivas do Distrito Federal.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877) consolidou o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para o início da fase de cumprimento individual da sentença deve ser contado a partir da data do trânsito em julgado da sentença coletiva, “sendo desnecessária a providência” prevista no art. 94 da Lei no 8.078/1990.
4. O requerimento de cumprimento de sentença coletiva manejado diretamente pelo substituto processual, portanto, interrompe o prazo prescricional quinquenal para o início da fase de cumprimento por meio da iniciativa encetada individualmente pelo próprio credor. O prazo, nesse caso, deve ser computado pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que serviu de causa interruptiva. Precedentes: AgRg nos EREsp n° 1175018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 19/08/2015. AgRg no REsp n° 1370991/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016)
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.